Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. CONSULTA A REGISTROS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme precedente deste Tribunal, “afigura-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge da parte executada, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente à devedora, referente ao direito de meação” (Acórdão 1658017, 07146013220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023).
2. Na hipótese, a discussão sobre a possibilidade de realização de consultas dos bens do cônjuge da devedora está, ao menos no primeiro grau de jurisdição, alcançada pela preclusão, em decorrência de deferimento em agravo de instrumento interposto anteriormente, com exceção da pesquisa ao sistema InfoJud, já que esse pedido não foi objeto da petição que ensejou a decisão agravada.
3. A necessidade de pesquisa, por meio do sistema InfoJud, é reforçada diante da comprovação de que o cônjuge da executada está promovendo a alienação de bens de sua titularidade.
4. Recurso conhecido e provido.